Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-39.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004246-39.2017.8.14.9100

APELANTE: EDILHERME LOBATO CRUZ

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput e §4º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base imposta; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa e custas processuais por alegada hipossuficiência econômica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos - especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha - mostram-se firmes e harmônicas quanto à prática do crime de estelionato pelo apelante, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

4. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroborada em juízo, como no caso em tela.

5. A ausência de impugnação específica ao cálculo dosimétrico viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena-base.

6. A pena de multa é componente obrigatório da sanção penal, nos termos da norma incriminadora, e sua imposição independe da condição econômica do réu, podendo, se for o caso, ter sua exigibilidade suspensa na fase de execução.

7. Inexiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pedido de isenção de custas processuais porquanto a sentença isentou o recorrente de recolher a referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é apta a embasar condenação penal. 2. A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria impede o conhecimento do pedido de redução da pena com base no princípio da dialeticidade. 3. A pena de multa integra o tipo penal e deve ser aplicada mesmo em caso de hipossuficiência, admitida, se for o caso, a suspensão de sua exigibilidade na execução. 4. É incabível o conhecimento de pedido recursal relativo à isenção de custas processuais quando a sentença já houver expressamente dispensado o recorrente de seu recolhimento, por ausência de interesse recursal apto a ensejar a prestação jurisdicional.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput e §4º; CPP, arts. 386, VII e 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edilherme Lobato Cruz apela da sentença do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput e §4º, do CP (ID 11286796).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento da pena de multa e das custas judiciais, por ser hipossuficiente (ID 11286813).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 11286816), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14001309).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato, estando a
materialidade
e autoria delitivas comprovadas, em primeiro planto, pelo depoimento da vítima Bernardo dos Santos Reis, o qual, sob o crivo do contraditório, narrou detalhadamente a dinâmica criminosa, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“(...) pagou ao acusado R$ 1.100,00, mas que o acusado lhe devolveu o dinheiro, que já faz tempo isso; que no dia dos fatos ia ao Banco e o acusado lhe acompanhou até lá; que o acusado disse que lhe conhecia, pois o mercado Lider em que ele trabalhava era de sua irmã; que ele lhe disse que estava indo a Prefeitura para receber um terreno que lhe seria dado e lhe perguntou se queria um terreno também; que o acusado pediu seu telefone emprestado e disse que iria ligar para Edielson, seu patrão e marido da dona do supermercado; que o acusado disse que era irmão da dona do supermercado e cunhado de Edielson; que o acusado fingiu então ligar a Edielson e lhe disse que Edielson teria mandado ele lhe entregar o dinheiro e que depois lhe pagaria; que como Edielson é seu patrão resolveu dar o dinheiro ao acusado acreditando na história; que foram então até a agência dos correios sacar o dinheiro e deu o dinheiro a ele; que então ele lhe disse para ficar esperando na agência dos correios que ele ia só pagar uma conta e voltava; que como ele não retornava se tocou da história e foi confirmar o ocorrido; que foi até a casa de seus patrões para confirmar a história e lá soube que o rapaz não era irmão de sua patroa e nem cunhado de Edielson; que lhe mandaram ir até a delegacia registrar um B.O; que a polícia foi até o líder ver as imagens da câmera de segurança; que seu patrão Paulo lhe pegou no outro dia e disse que conhecia muitos bandidos e que ia lhe ajudar; que rodaram Monte Dourado e Laranjal do Jari toda atrás do acusado; que foram na polícia e mostraram a imagem do acusado e passaram a foto ao celular de seu patrão Paulo; que de posse dessas imagens, Paulo perguntou numa oficina se alguém conhecia ele e disseram que sim e que ele morava num apartamento bem perto; que foram no açougue e perguntaram e o rapaz disse que ele morava no apartamento e era bandido; que foram até o apartamento e viram que ele estava lá; que acionaram a polícia e foram lá; que levaram ele para a delegacia; que uma irmã do acusado lhe ligou dizendo que era dona de uma loja grande e que era pra ir até lá pegar o dinheiro que seu irmão lhe devia; que foi na loja e recebeu R$ 500,00; que depois de 15 dias quando a irmã dele chegasse do maranhão lhe pagaria o restante; que depois foram lhe pagando aos poucos até que pagaram tudo”. (ID 11286796, pág. 3/4)

Em acréscimo, há o depoimento da testemunha Fábio Ferreira Tenório, que, em juízo, afirmou o seguinte:

“(...) trabalhava na agência dos correios de Monte Dourado, que era correspondente do Banco do Brasil; que o acusado e a vítima estavam na agência nesse dia, pois a vítima tinha ido até a agência dos correios fazer um saque; que não se recorda se era saque de aposentadoria; que depois a vítima voltou dizendo que o acusado tinha levado seu dinheiro e lhe disse que era para comprar um terreno; que o delegado foi até a agência pedir as imagens das câmeras; que na época a agência era correspondente bancária do Banco do Brasil; que não tem certeza dos fatos por conta do tempo; que seu relato na delegacia é mais fiel e rico de detalhes do que o relato de hoje por conta do decurso do tempo; que lembra que acusado e vítima ficaram por um tempo conversando; que viu eles conversando por um bom tempo inclusive num canto fora da agência; que a vítima ficou o tempo todo dentro e próximo a agência dos correios; que a vítima retornou a agência e lhe disse que havia caído em golpe e que ia comprar um terreno que o preço estava muito acessível e não podia perder a oportunidade e que por isso deu o dinheiro ao acusado”. (ID 11286796)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas judicializadas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado dos tribunais pátrios segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo”, sendo certo que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento” como se deu na espécie. (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023)

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de insuficiência probatória.

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou de maneira genérica a redução da pena-base, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal.

Ademais, ainda que não fosse o caso, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 ano e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, não havendo que se falar, portanto, em interesse recursal sob o ângulo pretendido.

Outrossim,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021).

Por derradeiro, não merece acolhida o pleito pela dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, porquanto o juízo recorrido isentou o recorrente da obrigação de recolher a referida verba, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025